Tribunal: TJMT
Processo: 0027891-52.2017.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027891-52.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE RIBEIRO SOCORE - CPF: 018.604.721-50 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL MESSIAS BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU E REVENDEU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL
– 2.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– R
ECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER MINISTERIAL.

1. A aquisição de motocicleta por preço muito abaixo do valor de mercado, oferecida por pessoa desconhecida, que não apresentou documentos pessoais ou seu endereço e que afirmou ter comprado
o bem parcelado, mas não pretendia adimplir as prestações,
evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa. Ademais, comprovado que o apelante adquiriu produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa;

2.
Se a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal conforme a sentença recorrida,
carece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal seja ela fixada no mesmo mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Geovane Ribeiro Socoré
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença anexada sob Id. 145736678, em que foi condenado ao cumprimento em regime
aberto
, de
3 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
15 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa em
um vigésimo (1/20) do salário mínimo
vigente na data dos fatos descritos na denúncia, pela autoria do crime de
Receptação qualificada
(art. 180, §1º, CP).

Em suas
razões
, busca a
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita. Vencido na tese absolutória, almejou a
desclassificação
da conduta para receptação na modalidade
culposa
ou, ao menos, a fixação da
pena-base no mínimo
legal (Id. 145736687).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 145736691);
igualmente
, em parecer opina a PGJ, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 148661181).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Ba
ssil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Geovane Ribeiro Socoré
foi condenado como autor do crime de Receptação qualificada (art. 180, §1º, CP) porque, em 13.9.2017, em Tangará da Serra/MT, adquiriu, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta, marca Honda NXR150, de cor preta, Ano/Modelo 2012/2012, com sua respectiva chave, que havia sido furtada da vítima
Manoel Messias Barbosa
, no dia 12.9.2017, no Município de Nova Olímpia/MT.

Neste grau de jurisdição,
Geovane
busca sua
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita. Vencido na tese absolutória, almejou a desclassificação da conduta para receptação na modalidade culposa ou, ao menos, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Extrai-se dos autos que, na delegacia de polícia, o apelante disse ser proprietário da loja “Gil Motos”, especializada na compra e venda de veículos usados, sendo que, comprou a motocicleta HONDA/NXR 150 BROS, ano/mod. 2012, cor preta, placa OAP 4001 de um rapaz desconhecido, anotando apenas o seu número do seu telefone. Ele lhe foi apresentado pela pessoa que conhece como “Zé Corretor”, que, em troca de uma comissão, sempre lhe indica pessoas interessadas em vender algum bem. O indivíduo esteve na loja com a moto e os documentos de porte obrigatórios em mãos e após checar os dados da motocicleta no site do DETRAN e nada constatar, fechou o negócio por R$ 2.200,00. Pagou esse valor porque o rapaz disse que a moto não poderia ser transferida, pois, a comprou parcelada em uma garagem de São José dos Quatro Marcos/MT e não tinha intenção de pagar o restante das prestações (a moto “iria rodar” de forma irregular, com os documentos atrasados). Diante disso, venderia a motocicleta por aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), mas seu valor de mercado (se estivesse regularizada) seria em torno de R$ 5.500,00. Depois de fechar o negócio com o rapaz desconhecido, levou o veículo para ser lavado em um lava-jato, contudo, a polícia compareceu naquele local informando que a moto era objeto de furto, do que não tinha conhecimento.

Em Juízo,
Geovane
manteve suas palavras extrajudiciais,
acrescentando que tinha conhecimento de que a moto valia em torno de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mas, comprou por menos da metade do preço, porque ela não poderia ser transferida,
eis que o recibo estava com o proprietário de uma garagem em outra cidade e a pessoa que

comprou a moto não iria pagar o restante do valor
, ficando, assim, a motocicleta impedida de transferência e regularização.

Nesse contexto, extrai-se que o apelante, proprietário de uma loja
especializada na compra e venda de veículos usados
, adquiriu uma motocicleta, que, comprovadamente é objeto de delito, por valor muito abaixo do de mercado, circunstâncias que indicam que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

A propósito, vale ressaltar que em seu interrogatório judicial, o apelante disse que não entrou em contato com a garagem de São José dos Quatro Marcos/MT para verificar a veracidade das informações passadas pelo vendedor do bem, pois,
sabia que o garagista estava sendo lesado no negócio que envolvia aquele bem
. Tal assertiva demonstra que o apelante sabia da procedência ilícita da motocicleta, que não estava sendo vendida legalmente. Para justificar sua conduta reprovável, o apelante disse que “todo mundo” faz negócios assim, que a maioria das motocicletas ofertadas em sites na internet ou por terceiros possuem “rolo”, sendo comum fazer esse tipo de negócio.

Entretanto, ainda que o veículo lhe tenha sido vendido acompanhado do respectivo documento, as circunstâncias em que o bem fora apresentado ao réu (por valor muito abaixo do de mercado, por pessoa desconhecida, que não apresentou documentos pessoais ou seu endereço e que afirmou ter comprado
a motocicleta parcelada, mas não pretendia pagar as prestações), são suficientes para indicar o dolo de sua conduta.

Realmente pois, é notório que alguém que adquire, por preço tão inferior ao de mercado um bem de pessoa que sequer sabe o nome ou o endereço, a qual lhe apresenta uma versão de que estava vendendo o bem por preço tão baixo porque a comprou parcelada e não pretendia adimplir as prestações, tem plena ciência da procedência ilícita do produto; em especial no caso dos autos em que o apelante, proprietário de uma loja especializada na compra e venda de veículos usados, certamente, vivencia com frequência situações como esta.

Quanto ao tema, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...).
Se os autos oferecem elementos de prova, ainda que circunstanciais, mas suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa dos bens que estavam sob sua guarda,
inclusive em sua residência,
impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de receptação
. (...)”.(TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 5474/2015. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do julgamento: 04/11/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 12/11/2015). Destaquei.

Quanto às alegações da defesa de que, possivelmente, a vítima proprietária da motocicleta teria feito mal negócio em vendê-la e teria denunciado falsamente um crime, visando reaver o bem que não teria sido pago, trata-se de mera conjectura sem qualquer indício de veracidade nos autos.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Destarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...).5. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
. (...)”. (TJMT. RAC 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021). Destaquei.

Em arremate, consigna-se que a apreensão do bem subtraído na posse do acusado, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita do bem sob sua posse ou que o adquirira de boa-fé, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, nem justificou porque não o fez.

Por oportuno, confira-se pelo julgado que abaixo se colaciona:

“(...). É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse. A apreensão da
res furtiva
em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso”. (TJMT. RAC 0009040-35.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Igualmente, pelos mesmos motivos acima delineados, descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

No contexto que ora se apresenta, restando comprovado o elemento subjetivo do tipo penal ínsito no art. 180,
§1º
, do Código Penal, não há que se cogitar de absolvição por falta de prova ou desclassificação desta conduta para a de receptação culposa.

Prosseguindo, o apelante requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, contudo, quanto a esse pedido, lhe carece de interesse recursal. Extrai-se dos autos que, apesar do magistrado ter consignado que as circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis, ele fixou a pena basilar no patamar mínimo, conforme se vê,
in verbis
:
“Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de TRÊS (03) anos de reclusão”
.

Diante do que foi exposto, portanto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença, tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023